Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744882-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VOLTSERVICE ASSISTENCIA ELETRICA E TRANSPORTES LTDA, KATIA DA SILVA MARINHO, FRANCISCO CARLOS DA SILVA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU) em face da r. decisão (ID 173584728, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Voltservice Assistência Elétrica e Transportes Ltda, Francisco Carlos da Silva Marinho e Katia da Silva Marinho, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a Agravante mantenha vigente o plano de saúde dos Autores, mediante o pagamento, por parte deles, da integralidade do valor das mensalidades, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Nas razões recursais (ID 52584501), ao tempo em que discorre sobre o atual momento que passa a saúde suplementar no Brasil, defende que o cancelamento do plano de saúde observou o regramento legal e o contrato firmado entre as partes. Aduz que a parte Agravada foi devidamente notificada do cancelamento do plano de saúde, sendo-lhes conferido o prazo de 60 (sessenta) dias até o efetivo desligamento. Sustenta que o plano de saúde não está impedido de proceder ao cancelamento do plano em casos de tratamento multidisciplinares que objetivam eventual melhora da qualidade de vida, e não a manutenção desta. Salienta que o impedimento à rescisão unilateral e regular do contrato de saúde coletivo, com fundamento na pendência de tratamento médico do beneficiário, significaria inviabilizar o direito à rescisão a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. Aponta que as Operadoras de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo, mas, tão-somente, ofertar planos individuais que estejam em seu portifólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência. Afirma que as astreintes foram fixadas em valor desproporcional e sem limitação de tempo, impondo-se a reforma da r. decisão quanto ao ponto. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Extrai-se dos autos que os 2o e 3a Autores Francisco Carlos da Silva Marinho e Kátia da Silva Marinho aderiram a Plano de Saúde Coletivo Empresarial firmado em convênio pela pessoa jurídica, 1a Autora, Voltservice Assistência Elétrica e Transportes Ltda, representada por Francisco Carlos da Silva Marinho, operado pela empresa Agravante, em 29/1/2019, com vigência a partir de 20/2/2019 (ID 173525566, na origem). Em 14/8/2023, a Agravante encaminhou comunicado à estipulante de rescisão do contrato, com base na cláusula 10.2, mediante envio de prévia notificação e observando prazo de 60 (sessenta) dias para efetivo encerramento da cobertura (ID 173525570, do feito de origem). Também pode ser extraído do Relatório Médico que o 2o Autor/Agravado, Francisco Carlos da Silva Marinho, se submeteu recentemente a uma cirurgia de artroplastia total de quadril esquerdo (ID 173525582, na origem), encontrando-se em tratamento para restabelecer a incolumidade física dele. Considerando a incontroversa adimplência das mensalidades do plano contratado pela beneficiária - o que sequer foi rebatido pela Agravante -, deve ser observada a vedação legal expressa à rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário, conforme disposto no inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: [...] III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (c) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Confiram-se julgados daquele Tribunal Superior: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Havendo expressa indicação dos dispositivos legais tido por violados e apresentas razões recursais suficientes para compreensão da controvérsia, não se cogita o óbice da Súmula 284/STF. 2. A tese recursal foi objeto de pronunciamento pela Corte de origem, de modo que não há falar em ausência de prequestionamento. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo, deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1401846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 ) (grifou-se) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1655477/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) (grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NESSE PONTO. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8o, § 3o, "B", DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal é definir se, a par da adequação da tutela jurisdicional prestada (omissão no acórdão recorrido), é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, bem como se operam ou não efeitos em relação aos beneficiários que estão com tratamento médico em curso. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois todas as questões suficientes ao julgamento da causa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido. 3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares. 4. Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 4.1. Com efeito, a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico. 4.2. Ademais, não se pode olvidar que a própria Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998) estabelece, em seu art. 8o, § 3o, alínea "b", que as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento médico, dentre outros requisitos. 4.3. Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, é de se concluir que o disposto no art. 8o, § 3o, alínea "b", da Lei n. 9.656/1998, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie, razão pela qual deve ser restabelecida a sentença de procedência parcial do pedido. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) (grifou-se) Portanto, comprovado que o 2o Autor/Agravado está em tratamento de saúde, inviável reconhecer a probabilidade do direito em relação a ele. Também não se afigura a presença do periculum in mora, porquanto, na hipótese de provimento do presente recurso, a Agravante terá a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. No tocante à 3a Agravada, Kátia da Silva Marinho, o cotejo probatório não revela que padeça de doença grave, passível de colocar em risco a vida dela. Os exames médicos acostados ao ID 173525590 noticiam que ela faz acompanhamento de gastroenterologista para tratamento de bactéria, pólipos, gastrite (ID 173525590, na origem) e sofre de dor na coluna vertebral (IDs 173525591 e 173525592, no processo de origem), tendo sido indicadas sessões de fisioterapia. Infere-se que a 3a Agravada sofre de doenças das quais não se extrai gravidade, não tendo sido apontado qualquer risco à manutenção da vida dela. Nesse contexto, o cancelamento do plano se mostraria, em tese, possível. Nesse sentido, tem-se julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora até a efetiva alta. 1.1. Nesta sede recursal, o requerido pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória concedida que determinou a manutenção do plano de saúde. 2. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 2.2. Ocorre que a parte autora, ora agravada, permanece em tratamento continuado de câncer, além de possuir provimento judicial favorável deferido em processo diverso garantindo a manutenção da avença. 2.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 2.4. A esse respeito, restou definido entendimento firmado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2.5. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia indicada em laudo médico, necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 2.6. Precedente desta Corte: "(...) III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor." (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/9/2020). 3. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1762861, 07287552120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Registre-se que a Resolução Normativa no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) também determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar: “Art. 1o. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. ( ) Art. 2oOs beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único. O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput.” A jurisprudência tem assegurado esse direito, conforme os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERIAL SEM COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL, COMUNICAÇÃO OU OFERTA DE MIGRAÇÃO OU PORTABILIDADE. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. 1. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar. 2. A Lei 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, não impede a resilição unilateral dos chamados contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da ANS, no entanto, estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). A Resolução Normativa 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) também determina que, para o cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar (arts. 1° e 2°). 3. Por imposição dos princípios da confiança, da lealdade, da boa-fé e da informação, tanto a autorização para suspensão e cancelamento, quanto a conferência do direito de opção ao consumidor devem ser prestados de maneira clara e adequada, como forma de se assegurar a sua efetividade. O atendimento dessas imposições visa assegurar o dever de transparência e garantir a continuidade dos serviços de assistência à saúde. 4. Caso em que não há prova da notificação da autora quanto à suspensão ou rescisão do contrato ao qual estava vinculada, tendo a requerida se limitado a arguir a regularidade do cancelamento. Não comprovado tenha havido informação aos beneficiários acerca da possibilidade migração com portabilidade de carência, assim como de terem sido os consumidores informados acerca da possibilidade de se dirigirem à operadora para migrar para outro plano de saúde, mantendo cobertura similar sem carência, ou mesmo esclarecendo-os quanto à possibilidade de, em sendo o caso, buscarem a portabilidade. 5. Alegação de que a rescisão do contrato coletivo pela operadora se deu em razão da inadimplência da contratante com base em cláusula permissiva da suspensão automática e posterior cancelamento, que também não merece acolhida. Como bem definido em sentença, não acostado o inteiro teor do regulamento do plano coletivo e também não comprovada a cientificação da autora acerca da existência de tal cláusula, o que contraria a determinação do art. 6o, III do CDC e art. 23 da Resolução Normativa 557/2022 da ANS. 6. Quanto à alegação de encerramento da comercialização dos planos (coletivo ou individual), nenhuma comprovação nos autos a esse respeito, tratando-se de mera negativa geral. Assertivas da apelante que, nesse contexto, permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato impeditivo do direito postulado. 7. Sucessivas são as falhas evidenciadas na prestação de serviço. Desse modo, independentemente do motivo do encerramento do plano de saúde coletivo, para que o cancelamento pudesse operar regularmente, deveria a requerida, nos termos da legislação, no mínimo, ter prestado a necessária informação à autora, esclarecendo-lhe a situação, e, havendo disponibilidade, propiciado, efetivamente, eventual migração ou portabilidade do plano como forma de se evitar uma interrupção abrupta, prejudicando seus atendimentos, como ocorrido em diversas ocasiões. A proposta de resilição do contrato, nos moldes em que decretada, afigura-se indevida e abusiva. 8. Na esfera extrapatrimonial, são evidentes os transtornos, constrangimentos e desconfortos experimentados pela autora, que extrapolaram, em muito, meros dissabores do cotidiano, notadamente tendo em conta as circunstâncias em que tudo ocorreu. São inegáveis os abalos causados, tanto pela sucessiva frustração de atendimentos, quanto pela falta e desencontro de informações por parte da operadora. Assim, é inquestionável o dano moral suportado diante da proposição irregular de cancelamento unilateral do plano de saúde, do descumprimento dos deveres legais e contratuais e da negativa injustificada de cobertura de tratamento crítico enquanto ainda vigente o contrato. 9. O valor do dano moral tem o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir. No caso dos autos, diante do acontecimento e das consequências comprovadas, razoável o valor arbitrado em sentença, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação. 10. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 11. Caso em que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico imediato obtido resulta em quantia que não remunera adequadamente a atividade desenvolvida pelo profissional. Assim, obedecendo à hierarquia estabelecida, critério legal objetivo e vinculante, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, que apesar de não ser elevado, também não pode ser considerado irrisório a ponto de ser desconsiderado e autorizar o arbitramento por apreciação equitativa. 12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e não provido.” (Acórdão 1768639, 07079330220238070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente gozadas, bem como autorizasse a sessão de imunoterapia, sob pena de multa diária. 1.1. Nesta sede, a agravante, ré requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão para que seja excluída toda e qualquer multa arbitrada, e caso mantida a decisão, que a tutela deve ser modificada para que a parte agravada seja atendida dentro da rede credenciada disponível; c) caso não seja o entendimento do Juízo, que seja reduzido o valor da multa fixada de R$ 2.000,00. 2. Verifica-se, de início, que o processo se encontra na sua fase inicial, na qual a parte autora trouxe aos autos documentos comprovando seu vínculo com o plano de saúde, sua adimplência, a doença e ainda a necessidade de tratamento, bem como a suspensão ocorrida. Ou seja, ainda não há provas a afastar as alegações da parte autora, de modo a não se conceder a tutela de urgência requerida na origem. 2.1. Deve-se destacar que só é possível a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde (planos coletivos), se houver observância de alguns requisitos: a) previsão expressa no contrato, b) vigência mínima de 12 meses, c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. 2.2. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado neste sentido: "(...) 3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. 4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida deve preencher as condições previstas nos contratos celebrados entre as partes art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ao passo que o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. 5. O cancelamento do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos contidos na Resolução 195/09 da ANS e na Resolução CONSU 19/99, mostra-se incabível. 6. Inviável o acolhimento da tese de ausência de responsabilidade da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de que não comercializa plano na modalidade individual, porquanto as normas previstas no CDC, bem como o artigo 1o da Resolução 19 do CONSU têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo. 7. Recurso conhecido e desprovido." (07281192320218070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 20/06/2023). 3. Quanto à multa, o art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 3.1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 3.2. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 3.3. No caso em exame, observa-se que as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. 3.4. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1756172, 07269919720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Na hipótese, consta a informação na notificação enviada à 1a Autora que “os beneficiários vinculados ao seu contrato poderão realizar a portabilidade de carências para a nova operadora de saúde” (ID 173525570, na origem). Destaque-se que, no julgamento do REsp no 1.895.321/RE, o c. STJ decidiu que as operadoras de saúde não têm a obrigação de manter os beneficiados em plano individual ou familiar quando não existir essa opção em sua carteira, mas assegurou a eles o direito de ser oferecida a portabilidade de carência, confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação do dano moral ajuizada em 11/11/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/02/2018 e atribuído ao gabinete em 11/05/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo por adesão, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, reintegrá-los no mesmo plano, diante da inexistência, em sua carteira de serviços, de plano individual ou familiar, ou adotar outra providência que lhes assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo por adesão a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU no 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8. Hipótese em que se reconhece a abusividade da resilição pela operadora do plano de saúde, por inobservância do dever de notificação prévia, e, por conseguinte, a prorrogação dos efeitos do contrato, com a determinação de que os recorrentes sejam devidamente comunicados da extinção do vínculo contratual a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 1.739.907/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (grifou-se) Destarte, cumpridas, no caso, as disposições contidas na Resolução CONSU no 19/1999, impõe-se reconhecer a probabilidade do direito somente em relação à 3a Autora. Por fim, as questões atinentes ao valor da multa cominatória poderão ser analisadas por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, pois as quantias e a periodicidade da incidência são passíveis de revisão a qualquer tempo. Assim, defiro, em parte, o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia da decisão somente em relação à 3a Autora/Agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator